Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715264-59.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KLEBER REZENDE LACERDA APELADO: DANIELLE MAZZOLA LEITE DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso no ID 57616013. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso pela deserção e, acaso admitido, pelo não provimento do apelo (ID 58009090). É o relatório. Decido. O art. 42, § 1o da Lei 9.099/95 disciplina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I do mesmo regimento há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Em regra, as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP). O artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Verifico que o querelante/apelante não efetuou o pagamento do preparo (recolhendo apenas as custas - ID 57615634), tampouco alegou hipossuficiência ou impossibilidade do recolhimento das despesas processuais no prazo determinado por lei. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 (quer seja recurso cível ou recurso criminal – ação penal privada) e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Dessa forma, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022, Acórdão 1756570, 07092807120228070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023, Acórdão 1410018, 07072101820218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022 e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Tratando-se de ação penal privada, não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita e ausente a comprovação do recolhimento do preparo, não estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Deixo de conhecer a apelação por deserção. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora